Tribunal: TJPA
Processo: 0802578-96.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802578-96.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNÉRAVEL MAJORADO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO FALSO. PROVA NOVA. DECLARAÇÃO LAVRADA EM ESCRITURA PÚBLICA. PRODUÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal em que se pretende a desconstituição de sentença que condenou o revisionando a pena reclusiva de 12 anos, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a retratação da vítima, realizada por meio de escritura pública, constitui prova nova idônea apta a ensejar a revisão da sentença condenatória, nos termos do art. 621, incisos II e III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração extrajudicial da vítima, prestada por meio de escritura pública, não constitui prova nova idônea para fins de propositura de revisão criminal, pois não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa, não tendo, portanto, o condão de afastar a legitimidade das provas produzidas na fase instrutória da ação penal.

4. Além disso, a condenação do requerente fundamenta-se em conjunto probatório consistente, incluindo testemunhos e relatório psicossocial, que corroboram a prática do delito, não sendo possível a absolvição apenas com base na retratação da vítima.

5. Não demonstrada a falsidade da prova utilizada na condenação nem apresentada nova prova que, isoladamente, modifique o juízo condenatório, inviável o acolhimento do pleito revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A retratação extrajudicial da vítima por escritura pública não é prova nova idônea para fins de acolhimento do pleito criminal, pois não foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. 2. A condenação baseada em conjunto probatório consistente não pode ser afastada apenas pela retratação da vítima.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A, 226, II; CPP, arts. 155, 621, II e III, e 626.

Jurisprudência relevante citada
: TJAM, RevCrim n. 4009306-05.2021.8.04.0000, rel. Des. Wellington José de Araújo, Câmaras Reunidas, j. 31/08/2022; TJRS, RevCrim n. 0017111-21.2022.8.21.7000, rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 21/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA, objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará/PA nos autos da ação penal n. 0006789-50.2016.8.14.0111.

Na origem, o requerente foi condenado à pena reclusiva de 12 anos, em regime fechado, pela prática do crime encartado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (ID 18191456). Colhe-se dos autos de origem que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (ID 18191457).

Nada obstante, em razões de direito, o requerente sustenta que a vítima se retratou mediante declaração por escritura pública, o que corresponderia a prova nova da falsidade do depoimento que ampara a sentença objurgada, autorizando a revisão do
decisum
na forma do art. 621, II e III, do CPP. Por tal razão, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, e no mérito, a absolvição com fulcro no art. 386, incisos II e VII c/c art. 626, ambos do CPP.

Indeferida a liminar e deferida a gratuidade de justiça (ID 18283351), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal (ID 18702615).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador regularmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 18217888), com fundamento no art. 621, II e III, do mesmo diploma legal. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID 18191456), e a respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 18191455). Dessa forma,
conheço a revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Na espécie, o requerente, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), objetiva a rescisão da sentença impugnada, com fulcro no art. 621, II e III, do CPP. Para tanto, argumenta o surgimento de prova nova que supostamente indicaria a falsidade do depoimento da vítima, a qual teria se retratado.

Nada obstante, verifico que

o pleito revisional na hipótese se ampara exclusivamente em depoimento da vítima produzido por meio escritura pública

(ID 18191454), a qual não constitui prova idônea, vez que não submetida ao crivo judicial, sendo, portanto, formalizada ao largo dos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 155,
caput
, do CPP).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento pacificado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que “a declaração extrajudicial, prestada por meio de escritura pública, não tem força suficiente para retirar a legitimidade de toda a prova produzida no curso da ação penal”, sendo certo que “a chamada nova prova, apta para ensejar a revisão criminal, deve ser pré-constituída e produzida mediante justificação judicial, em respeito ao devido processo legal, e em obediência ao princípio do contraditório, com a participação do Ministério Público” (TJRS,
RevCrim n. 0017111-21.2022.8.21.7000
,
70085676229
, relator Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 21/11/2022. No mesmo sentido: TJAM,
RevCrim n. 4009306-05.2021.8.04.0000
, relator Des. Wellington José de Araújo, Câmaras Reunidas, j. 31/08/2022).

Outrossim, ainda que fosse possível considerar a retratação em questão, é cediço que a absolvição do revisionando depende da inexistência de outras provas capazes de sustentar a condenação, ou seja, quando o afastamento da prova falsa ou o surgimento da nova prova, isoladamente, forem suficientes para modificar a conclusão da sentença condenatória, o que não ocorre na espécie, visto que a condenação está alicerçada no conjunto probatório produzido na instrução processual, em especial a prova testemunhal e o relatório psicossocial (ID 18191459, pág. 21-23), que de forma congruente indicam a prática dos atos libidinosos.

Destarte, tenho que o revisionando não logrou êxito em demonstrar a ocorrência das hipóteses encartadas no art. 621, II e III, do CPP, aptas ensejar a rescisão da sentença impugnada, de modo que inexiste possibilidade de acolhimento do pleito revisional.

Diante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e julgo
improcedente
a presente revisão criminal, mantendo a sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa diante da gratuidade judiciária deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025